Tribunal: STF
Processo: RE 87401
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
- Acidente do trabalho. Ação movida contra a empregadora tão somente, com fundamento no Decreto-lei n. 7.036, de 1944. A dispensa do depósito do valor da condenação: somente se aplica ao INPS e as seguradoras. 
Precedente: RE 81.784-1-RJ. 
RE não conhecido.